Tribunal: TJMT
Processo: 1007336-70.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007336-70.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 025.982.361-90 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. encargos contratuais. perícia contábil. indeferimento. cerceamento de defesa. sentença anulada.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por cooperada em face de cooperativa de crédito, indeferindo a produção de prova pericial e reconhecendo a regularidade da cobrança dos encargos contratuais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, para apuração de eventual excesso de execução e abusividade de encargos contratuais, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a ausência de demonstração técnica na petição inicial dos embargos autoriza o julgamento antecipado da lide.

iii. razões de decidir

3. A complexidade dos cálculos para apuração de suposta abusividade contratual — como a capitalização composta de juros e a incidência cumulativa de CDI e juros moratórios — demanda conhecimento técnico, sendo imprescindível a realização de perícia contábil.

4. O indeferimento imotivado da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, diante da imprescindibilidade da instrução probatória para o deslinde da controvérsia.

5. A jurisprudência admite mitigação da exigência prevista no art. 917, § 3o, do CPC, quando os cálculos exigem conhecimento especializado.

6. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado, no caso concreto, reveste-se de natureza consumerista, autorizando a aplicação do CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

7. A capitalização de juros somente é válida se expressamente pactuada; a adoção da taxa CDI como índice de atualização pode ser considerada abusiva; e a cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês é limitada pela jurisprudência consolidada.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da perícia contábil, em hipóteses de apuração de excesso de execução decorrente de encargos financeiros complexos, configura cerceamento de defesa. 2. A apuração de encargos em contratos bancários que envolvam capitalização composta, uso da taxa CDI e cumulatividade de juros exige prova técnica, cuja produção não pode ser indeferida sem fundamentação suficiente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANESSA DE SOUZA GONÇALVES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Processo no 1007336-70.2025.8.11.0037), ajuizada PELA ora apelante, contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, julgou improcedentes os embargos, indeferindo a produção de prova pericial contábil, rejeitando a preliminar de inépcia da inicial executiva e, no mérito, reconhecendo a insuficiência de provas da alegada abusividade contratual, excesso de execução e invalidade do título executivo (cf. Id. no 210187283).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia contábil que reputa indispensável para demonstrar o alegado excesso de execução e a cobrança de encargos abusivos.

Alega a ausência de demonstrativo de débito suficientemente detalhado, capaz de permitir a verificação da origem e evolução da dívida, e impugna a incidência de juros remuneratórios capitalizados e do índice CDI como forma de atualização monetária, o que, a seu ver, afronta a legislação aplicável e a jurisprudência do STJ.

Requer, assim, a anulação da sentença e da execução por vício formal, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil.

Postula, ainda, a revisão dos valores cobrados, a descaracterização da mora e a eventual devolução dos valores pagos indevidamente, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (cf. Id. no 212412535).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as preliminares suscitadas pela apelante, em especial a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide decorreu da desnecessidade de produção de prova técnica, sendo o juiz o destinatário da prova e detentor do poder de indeferi-la quando considerada irrelevante ou protelatória. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 330522872).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

Alega a parte Apelante que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito, abusividade dos encargos contratuais (juros remuneratórios e moratórios cumulados com taxa CDI), ilegalidade da capitalização composta de juros, descaracterização da mora e direito à repetição do indébito.

Já a parte Apelada defende a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade da execução e dos encargos cobrados, a inaplicabilidade do CDC à relação cooperativa e a ausência de impugnação específica pela embargante, que não indicou quais encargos seriam abusivos nem apresentou memória de cálculo.

Pois bem.

Passo ao exame da preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, que seria imprescindível para demonstrar o excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos.

A parte apelada, por sua vez, defende que o indeferimento da perícia foi correto, pois a questão seria exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte apelante neste ponto. A apuração de eventual excesso de execução decorrente da aplicação de encargos em contrato bancário, especialmente quanto à cumulação de juros remuneratórios e moratórios com taxa CDI e à capitalização composta de juros, envolve cálculos de alta complexidade, que exigem conhecimento técnico especializado.

Embora o art. 917, § 3o, do CPC estabeleça que, ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, tal exigência deve ser mitigada quando se trata de cálculos complexos que demandam conhecimento técnico específico.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações como esta, a perícia contábil é necessária para a adequada apuração dos valores devidos. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
“a apuração de supostas diferenças nos valores exige análise técnica especializada, dada a complexidade dos cálculos. A não realização da perícia contábil, requerida pela parte e indispensável para o esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença por ausência de instrução probatória adequada”
(N.U 1027118-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025).

Também já se decidiu que “
configura nulidade a sentença que deixa de enfrentar questões essenciais e indefere prova pericial indispensável”
(N.U 1012836-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025).

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica necessária, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova, mas não pode indeferir a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando se trata de matéria técnica que exige conhecimento especializado.

No caso em análise, a verificação da existência de excesso de execução e da abusividade dos encargos contratuais depende necessariamente de análise técnica contábil, que permita apurar os valores efetivamente devidos com base nos parâmetros legais aplicáveis. Sem essa análise, não é possível aferir com segurança se há excesso na cobrança e qual seria o montante correto da dívida.

Assim, o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja realizada a prova pericial requerida.

Embora o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa seja suficiente para determinar a anulação da sentença, entendo pertinente analisar as demais questões suscitadas no recurso, a fim de estabelecer parâmetros para a instrução probatória e eventual julgamento posterior.

Inicialmente, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às suas disposições, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Embora a parte apelada sustente que a relação entre cooperativa de crédito e cooperado não configura relação de consumo, por se tratar de vínculo associativo, entendo que, no caso concreto, a relação estabelecida entre as partes possui natureza de consumo. Isso porque, apesar da natureza jurídica de cooperativa, a instituição atua no mercado financeiro oferecendo produtos e serviços bancários, enquanto a parte apelante, pessoa física, figura como destinatária final desses serviços, caracterizando-se como consumidora nos termos do art. 2o do CDC.

Quanto à alegação de nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito, verifico que a inicial da execução está instruída com a Cédula de Crédito Bancário e com memória de cálculo que indica os encargos aplicados. Embora a apelante alegue que o demonstrativo não seria suficientemente detalhado, não se pode falar em nulidade da execução por este motivo, especialmente considerando que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do Tema 576 do STJ.

No que se refere à abusividade dos encargos contratuais, verifico que a apelante questiona especificamente: a cumulação de juros remuneratórios com taxa CDI; a cobrança de juros moratórios acima do limite legal; e a capitalização composta de juros.

Quanto à vinculação dos juros à taxa CDI, a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 176, estabelece que
“é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
. Embora a súmula mencione especificamente a ANBID/CETIP, o mesmo raciocínio se aplica à taxa CDI, que também é um indexador do mercado financeiro. Assim, caso se comprove que o contrato vincula os juros à taxa CDI, tal cláusula poderá ser considerada abusiva.

Em relação aos juros moratórios, a Súmula 379 do STJ estabelece que
“nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”
. Assim, caso se comprove que os juros moratórios cobrados excedem esse limite, haverá abusividade neste ponto.

No tocante à capitalização de juros, o STJ pacificou o entendimento de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(Súmula 539). Ademais,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dataxa efetiva anual contratada.”
(Súmula 541).

Assim, a capitalização de juros será considerada lícita se expressamente pactuada no contrato, o que poderá ser verificado pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Caso contrário, será considerada abusiva.

Quanto à descaracterização da mora, o STJ, no julgamento do Tema 28, estabeleceu que
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
. Assim, caso se comprove a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, a mora deverá ser descaracterizada.

Por fim, em relação à repetição do indébito, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que
“a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.”
(AgRg no AgRg no AREsp 618411/MS). Assim, caso se comprove a cobrança indevida, será cabível a repetição do indébito, na forma simples se não comprovada a má-fé do credor, ou em dobro, caso demonstrada a má-fé.

Todas essas questões, contudo, dependem da apuração técnica dos valores efetivamente cobrados e da análise detalhada do contrato, o que somente poderá ser feito por meio da perícia contábil cuja realização foi indevidamente indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, a fim de apurar eventual excesso de execução decorrente da aplicação de encargos abusivos, especialmente quanto à cumulação de juros remuneratórios e moratórios com taxa CDI e à capitalização composta de juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026